Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730670-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JESSICA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão (id 101401827 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão (feito n. 0709460-54.2021.8.07.0004) ajuizada pelo agravante contra Jéssica Cristina Pereira do Nascimento deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo. O Juízo de Primeiro Grau, ao final da decisão, especificou que, caso o veículo não seja localizado, já deferiria consulta nos sistemas informatizados para localizar o endereço atualizado da ré. Acrescentou, por fim, que, caso frustrada as diligências, a parte autora seria intimada para converter a presente ação em execução. O agravante insurge-se contra o capítulo da decisão que trata da possiblidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não possuir conteúdo decisório. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator